Tribunal: TCU
Processo: 023.028/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7069/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.028/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adir Soares Cardoso (CPF XXX.865.251-XX); Alviano Elias de Bastos (CPF XXX.498.001-XX); Antônio Costa Neto (CPF XXX.078.021-XX); Antônio Joaquim Elói (CPF XXX.120.771-XX); Célio Gomes de Brito (CPF XXX.478.251-XX); Delcides Luiz da Silva (CPF XXX.749.391-XX); Eliete Aparecida da Silva (CPF XXX.087.171-XX); Ermínio Vieira dos Santos (CPF XXX.735.131-XX); Jose da Silva (CPF XXX.430.801-XX) e Maria Jose Silva (CPF XXX.710.221-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.